Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-54.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701578-54.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: MATEUS MELO DE SOUSA 04298803163 DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 24534832. Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator